Tribunal: TJSP
Processo: 1007031-65.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1007031-65.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA APARECIDA SOUZA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24956
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007031-65.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE:
Maria
Aparecida
Souza
Ribeiro
(Justiça
Gratuita)
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1.
Omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2.
Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo
1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração, apresentados pela parte autora,
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 331/337 que, por votação unânime, deu provimento aos
recursos oficial de apelação, apresentado pela parte ré.
A parte embargante sustentou, em síntese, a fixação
dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com
fundamento no artigo 85, § 3o, I, do CPC/15.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
autora, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente
apontados nas razões recursais.
A despeito disso, verifica-se a possibilidade de
mitigação da regra do artigo 85, § 3o, do CPC/15, máxime, na hipótese
do fornecimento de medicamento. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o
E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre
pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador
não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no
art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira
hipótese,
passará
o
juízo
a
fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do
art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição
do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não
for possível identificar o proveito econômico, a base
de cálculo corresponderá ao valor atualizado da
causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os
limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem
resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo
puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima -
, teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo,
quando
"inestimável"
ou
"irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor
da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público
foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de
Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o
débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o,
do CPC, almejado pela recorrente, porque "o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses
tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do
enriquecimento
sem
causa,
razoabilidade
e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por
mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária
se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros
do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do
CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade
judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas
com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é
a única que confere efetividade aos princípios
constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente
tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
injustificável à luz da complexidade e relevância da
matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode
ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp no 1789913/DF; Rel. o Min. Herman Benjamin;
2a Turma; julgado em 12.2.19; destaques acrescidos)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ASSENTIMENTO
IMEDIATO
DA
FAZENDA
PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$
4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO
SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX,
UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE
VALOR
INESTIMÁVEL
OU
DE
PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE
SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE
ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A
APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
À
REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ
PARCIAL
PROVIMENTO,
PARA
FIXAR
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O
VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-
executividade não resistida, e sendo cancelada a
própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter
ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação
da parte exequente em custas sucumbenciais e
honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo
contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a
Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi
cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a
citação da parte executada em face de ter sido exibida
a prova de pagamento do débito, isso em incidente de
exceção pré-executividade não resistida (conforme
sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da
situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, §
8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se
trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o
proveito econômico obtido, tendo em vista o valor
envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a
hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários,
pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas
isso acarretaria evidente distorção na fixação da
verba honorária, tendo em vista que o trabalho
profissional foi daqueles que podem ser classificados
como sumários, simples ou descomplicados.
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das regras
legais. Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em
apreço ao cumprimento da lei em situação que revela
a sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo
civil observe princípios e valores, bem como a lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
significando isso a chamada justiça no caso concreto,
influenciada pelas características e peculiaridades do
fato-suporte
da
demanda,
o
que
deve
ser
adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o
valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício
foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista
que a mera informação de pagamento de dívida
tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à
extinção da própria execução; não houve recurso, não
houve instrução e tudo se resolveu quase de forma
conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita
justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a
jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras
premissas,
embora
igualmente
prezáveis
e
importantes. Neste caso, em razão da baixa
complexidade da causa, da curta duração do processo
e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em
1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da
execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente
provido, para condenar a parte recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios ora fixados em
1% sobre o valor da execução.”
(REsp no 1771147/SP; Rel. o Min. Napoleão Nunes
Maia Filho; 1a Turma; julgado em 5.9.19; destaques
acrescidos)
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, não sendo esta a hipótese dos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG,
Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
declaração, apresentados pela parte autora, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator